Tribunal: STF
Processo: Rcl 77012
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. NADA A PROVER. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 17.3.2025, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Carlos Eduardo Virtuoso contra ato da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, na decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 0016109-62.2017.8.26.0562, teria desrespeitado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 966.177, Tema 924 da repercussão geral.



    2. O agravo regimental interposto pelo reclamante foi desprovido pela Primeira Turma, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    3. Em 14.4.2025, o reclamante apresentou pedido de reconsideração do acórdão proferido pela Primeira Turma (e-doc. 17). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O reclamante pede a reconsideração de acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    O pedido é manifestamente incabível, por não haver previsão legal ou regimental de pedido de reconsideração de julgado do Plenário ou dos órgãos fracionários deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal, não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido” (AI n. 331.409-AgR-ED-segundo julgamento/SP, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 2.5.2003). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO À AÇÃO. SÚMULA 287 DO STF. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA CONHECIMENTO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão de negativa de seguimento à reclamação. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. O pedido de reconsideração carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 3. Agravo regimental e pedido de reconsideração aos quais se nega conhecimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da justiça gratuita.” (Rcl n. 26.501-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJ 6.11.2018).



    5. Recursos incabíveis não têm o condão de suspender ou interromper novos prazos, impondo-se reconhecer o esgotamento das vias recursais e determinar a imediata certificação do trânsito em julgado. Em processos análogos ao presente, concluiu-se, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.464.487-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JÁ APONTADA E EXAMINADA NOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que voltados a discutir vícios não surgidos na última decisão proferida nestes autos. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (RE n. 1.332.651-ED-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    6. Pelo exposto, não conheço do pedido de reconsideração, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento dos autos eletrônicos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora